Tribunal: CARF
Processo: 15956.720007/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720007/2018-67
ACÓRDÃO
1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA
PÚBLICA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Inadmissível a extinção de crédito tributário mediante supostos títulos da
dívida pública externa, sem valor liberatório reconhecido e sem respaldo
legal, nos termos do art. 74, §12, II, “c”, da Lei n. 9.430/96. Inexistência de
decisão judicial que valide tal quitação. Divergências apuradas entre
ECD/ECF, DCTF e GFIP mantidas.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO CARACTERIZADA. INCLUSÃO DE
INFORMAÇÕES FALSAS EM DCTF.
Configurada sonegação fiscal, nos termos do art. 71 da Lei n. 4.502/64,
diante da inclusão dolosa de informações falsas em DCTF, com o intuito de
impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador. Mantida a multa
qualificada com base no art. 44, §1o, da Lei n. 9.430/96.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 124 E 135 DO CTN. INFRAÇÃO À
LEI. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO.
Configurada a responsabilidade solidária dos sócios-administradores, nos
termos do art. 135, I, do CTN, diante da utilização de títulos sem validade
jurídica para quitação de tributos, caracterizando infração à lei.
Reconhecida também a responsabilidade solidária de empresa com
identidade de objeto social, endereço, administração e recursos, nos
moldes do art. 124, I, do CTN.
ACÓRDÃO
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2018-67
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Claudia
Borges de Oliveira (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 572.078,75; à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$ 362.590,80; à COFINS no montante de R$ 928.143,87; e ao PIS no
valor de R$ 201.097,76, apurados no período de 02/2014 a 06/2015, totalizando o montante de
R$ 2.063.911,18. Sobre os referidos tributos houve aplicação de multa qualificada de 150%, com
fundamento nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
De acordo com o relatório fiscal, que abrange o período base de 02/2014 a
06/2015, o lançamento fiscal teve por base a escrituração contábil fiscal da Recorrente, que, em
cotejo com os valores declarados em DCTF, demonstraram a existência de tributos devidos, não
confessados e não recolhidos.
Em linhas gerais, a Fiscalização entendeu que a Recorrente optou por não confessar
em DCTF os tributos devidos, motivada por supostas quitações dos tributos que teriam sido
realizadas por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, com créditos inexistentes, o que deu azo
ao retardo das providências de cobrança de tributos pelo fisco, sendo necessário o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário devido e sua respectiva cobrança.
Adicionalmente, com fundamento nos artigos 124, 135 e 137 do Código Tributário
Nacional (CTN), foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária, na qualidade de
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2018-67
3
responsáveis solidários, os sócios administradores Antônio de Jesus Fernandes Ramos e Maísa
Gonçalves Gomes Ramos.
Além disso, foi incluída no polo passivo da autuação a empresa Fortline Indústria e
Comércio de Móveis Ltda., em razão da configuração de grupo econômico entre ela e a
Recorrente.
A contribuinte e os responsáveis solidários, apresentaram impugnações às fls.
1480/1504; 1507/1548 e 2357/2382.
Ao analisar a defesa apresentada pelos Recorrentes, a 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiram o acórdão n. 14-87.559
(fls. 1559/1575), no qual por maioria de votos, decidiu em dar provimento parcial à impugnação,
por entender pela ausência da demonstração de fraude, contudo, mantendo o crédito tributário
exigido, a qualificação da multa e as responsabilidades, conforme os seguintes termos extraídos
do voto:
Quitação dos tributos com títulos da dívida pública.
Aduz, a impugnante, a improcedência deste auto de infração em decorrência da
quitação dos créditos aqui lançados com títulos da dívida pública, a qual afirma
ter sido efetuada junto à Secretaria do Tesouro Nacional, no processo que
menciona.
Não obstante, a pretensão manifestada pelo sujeito passivo não encontra guarida
na legislação, ao contrário dos argumentos apresentados em sua impugnação.
O esclarecimento sobre a impossibilidade de utilização desses títulos da dívida
pública para quitação de tributos encontra-se exposto de maneira bastante
detalhada em cartilha de elaboração conjunta da Receita Federal do Brasil, da
Secretaria do Tesouro Nacional, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do
Ministério Público da União e encontra-se disponível no seguinte endereço
eletrônico:
(...)
Resta claro, diante das considerações acima transcritas, a impossibilidade na
consecução do alegado pagamento por meio de Títulos da Dívida Pública externa,
como afirma a impugnante.
Primeiro, porque os Títulos da Dívida Pública mencionados não se confundem
com aqueles previstos na Lei no 10.179/2001. Essa norma legal é expressa ao
afirmar que apenas os títulos públicos emitidos com base em seus dispositivos
poderão ser utilizados, em determinadas condições, para o pagamento de tributo
federal. E três são os títulos previstos no artigo 2o da referida lei:
(...)
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2018-67
4
Observa-se que os títulos da dívida pública não se enquadram em nenhuma das
espécies mencionadas na Lei no 10.179/2001, não guardando, portanto, qualquer
relação com eles.
Além disso, entre os argumentos apresentados, aduz a impugnante, que referido
procedimento de quitação dos débitos encontra-se amparado no artigo 1o e
parágrafo único da Portaria SRF no 913/2002. O dispositivo mencionado possibilita
que o pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal seja efetuado por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), caso o pagamento seja realizado com:
(...)
Contudo, o artigo 2o dessa mesma portaria ressalva que a utilização do Siafi para
o pagamento de receitas federais, no caso de pessoas jurídicas de direito privado,
deve ser realizado nos termos de convênio firmado com a STN. E, pelo que consta
dos autos, a impugnante, não firmou nenhum convênio com a STN, uma vez não
ter apresentado qualquer documento demonstrando esse fato, não sendo
possível, pois, que tenha utilizado o Siafi para pagamento de receitas federais.
A impugnante também não trouxe aos autos nenhum comprovante de
pagamento do imposto por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, na
forma prevista no inciso II acima transcrito.
(...)
Como já exposto, não foi identificado o pagamento dos tributos devidos pelo
sujeito passivo. E como será demonstrado abaixo, também não foi identificada a
declaração desse montante mediante documento de constituição de crédito
tributário pelo sujeito passivo.
(...)
Multa de ofício qualificada
hipóteses de sonegação e fraude, uma vez que as operações foram lançadas
regularmente na contabilidade, com a devida informação ao fisco. Entendo pela
procedência parcial das alegações da empresa, entendimento este que não altera,
contudo, o percentual da multa aplicada, conforme passo a expor.
(...)
Vislumbra-se que o procedimento adotado impediu, de maneira dolosa (dolo
identificado pela reiteração na conduta praticada), o conhecimento, por parte da
autoridade tributária, da ocorrência dos fatos geradores dos tributos devidos,
mediante a inserção de informações inverídicas em DCTF, de forma que os fatos
narrados subsumem-se à hipótese prevista no artigo 71 acima transcrito,
caracterizando a sonegação.
Entendo, contudo, que a fraude não restou evidenciada neste auto de infração.
(...)
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2018-67
5
Não obstante o não reconhecimento, neste voto, da prática de fraude, mantém-se
a multa qualificada em função do reconhecimento da sonegação, a qual constitui
em motivo suficiente à qualificação da multa de ofício, nos moldes definidos pelo
artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96.
(...)
Ainda no tocante à multa, os responsáveis solidários manifestam-se pela sua
redução em decorrência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
mencionando ainda o princípio do não confisco. Contudo, como visto acima, a
multa aplicada encontra-se prevista em lei e a autoridade administrativa, em sua
atuação, encontra-se a ela vinculada. Eventual análise acerca da consonância dos
termos legais com os princípios mencionados importaria na análise da
constitucionalidade das disposições legais, o que é vedado a essa instância
administrativa de julgamento a teor do disposto no artigo 26A do Decreto no
70.235/72.
(...)
Multa isolada
Insurgem-se, os responsáveis solidários, contra a aplicação da multa isolada,
apresentando diversos argumentos atinentes à compensação dos tributos
devidos.
Não obstante, o presente auto de infração não inclui o lançamento de multa
isolada, e, por não constituir objeto destes autos, não serão apreciados os
argumentos apresentados sobre o tema.
Responsabilidade dos sócios da empresa
Os impugnantes questionam a atribuição de responsabilidade solidária aos sócios
da empresa afirmando a inocorrência da prática de ato com excesso de poderes
ou infração à lei.
Contudo, como já apreciado acima, as condutas praticadas e identificadas neste
auto de infração subsumem-se à hipótese de sonegação, fato que enseja a
aplicação da disposição contida no artigo 135, III do Código Tributário Nacional:
(...)
Ressalte-se que a responsabilidade solidária não foi atribuída às pessoas físicas
mencionadas pela simples qualidade de sócias da empresa, mas sim pela função
desempenhada dentro dela, uma vez que ambos são administradores e, como tal,
respondem pelas decisões tomadas em contrariedade à lei.
(...)
Pelos motivos expostos, mantém-se no polo passivo da autuação as pessoas
físicas ora impugnantes.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2018-67
6
PELO EXPOSTO, voto pela procedência parcial da impugnação apresentada por
entender pela ausência da demonstração de fraude, mantendo o crédito
tributário em sua integralidade.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
PAGAMENTO DE TRIBUTOS MEDIANTE TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
VEDAÇÃO.
O pagamento de tributos federais com títulos da dívida pública, na forma prevista
no artigo 6o da Lei no 10.179/2001, é restrito àqueles títulos elencados em seu
artigo 2o, desde cumpridos os demais requisitos previstos em lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em alguma das hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Configura-se a sonegação quando constatada a ação ou omissão dolosa do sujeito
passivo, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento,
por parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador.
AUSÊNCIA SE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE.
Considera-se fraudulenta a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Encontrando-se os fatos geradores declarados na escrituração fiscal e contábil da
empresa e ausentes outros elementos comprobatórios, considera-se inexistente a
conduta fraudulenta do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES
DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem pessoalmente
pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
à lei, ao contrato social ou aos estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, os Recorrentes interpuseram seus Recursos Voluntários
(fls. 1597/1614 - contribuinte e fls. 1615/1639 - responsáveis), no qual aduzem, em síntese:
(a) No mérito, alega a Recorrente que os débitos objeto deste Auto de Infração,
enquadram-se na modalidade de lançamento por homologação, na qual o
contribuinte verifica o fato gerador, calcula e paga o valor devido sem
intervenção prévia da Administração Pública; todos os procedimentos foram
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2018-67
7
realizados pela Empresa Autuada, inclusive o pagamento por meio do processo
de resgate do Título da Dívida Pública Externa e a comunicação ao Fisco via
protocolo no Processo Administrativo n.o 13811-726.457/2012-97, e os débitos
foram confessados nos sistemas SPED Contábil ECD, SPED Contábil ECF, SPED
Contribuições e EFD, sendo que a ausência de informações via DCTFs constitui
mera irregularidade acessória, não ensejando lançamento de ofício.
(b) Além disso, aduz não ter sido intimada para apresentar a declaração (DCTF) ou a
prestar esclarecimentos em relação a eventual incorreção ou omissão naquele
documento, motivo que entende ser suficiente para cancelamento da presente
lavratura.
(c) Defende que a utilização de crédito proveniente de títulos da Dívida Pública
Externa para pagamento ou compensação não configura prática criminosa nem
demonstra intuito de fraude.
(d) Alega que, ainda que passível de aplicação de multa, esta não poderia
corresponder à multa de ofício aplicada no auto de infração, devendo ser
aplicada apenas a prevista no artigo 7o da Lei n.o 10.426/2002, alterado pela Lei
n.o 11.051/2004, relativa à não entrega da DCTF, sob pena de se negar vigência
à lei federal.
(e) Os responsáveis solidários, por sua vez, afirmam que a conduta do sócio não se
enquadra em nenhuma das hipóteses autorizativas do artigo 135 do CTN,
inexistindo prova de excesso de poderes, infração de contrato ou estatuto
social, não havendo fundamento para imputação de responsabilidade tributária
ao sócio, seja a título pessoal ou por infração legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2018-67
8
2
MÉRITO
No caso ora examinado, temos que a fiscalização constatou divergências entre os
valores de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, IPI, e CPRB relativos ao período de apuração de 02/2014 a
06/2015, informados em Sped Contábil ECD e Sped contábil ECF e os declarados em DCTF, assim
como nas GFIPs, consoantes apuradas, descritas e demonstradas na planilha denominada
“Demonstrativo de Diferenças Apuradas pelo AFRFB”.
Em sua defesa, a contribuinte aduz que os valores devidos, que deveriam ter sido
declarados, e que foram objeto dos lançamentos de ofício, foram pagos/quitados através de
processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional,
através de processos administrativos identificados pelos COMPROTs de n.o:
011.79446.000257.2013.000.000 no qual foi requerido o resgate dos créditos alocados na conta
denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI
001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação conforme
tabela mencionada nos COMPROT anexada aos autos.
Esse método de suposta extinção de crédito tributário foi muito utilizado nos
últimos anos, sendo objeto de elaboração pelas Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria
do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União de
cartilha direcionada ao público externo.
A utilização de títulos da dívida pública para extinção de obrigação tributária é
expressamente vedada, nos termos do art. 74, caput e §12, II, “c”, da Lei no 9.430/96.
No que tange à validade dos chamados títulos da dívida pública do início do século
passado, inexiste qualquer valor liberatório, seja para resgate, seja para compensação de tributos
ou outras obrigações.
Conforme informa a DRJ:
Cumpre destacar que a própria Secretaria do Tesouro Nacional, mediante ofício
encaminhado ao Coordenador de Cobrança da Receita Federal do Brasil (fls. 386),
esclarece que os pleitos recebidos nesse sentido estão sendo indeferidos por falta
de amparo legal e que correspondências foram expedidas tanto para a Appex
quanto às empresas interessadas informando sobre o indeferimento.
Outro ofício anexado a estes autos, desta vez remetido pela Secretaria do Tesouro
Nacional para a empresa Appex Consultoria Tributária Ltda., informa o seguinte:
1. Reportamo-nos à sua correspondência datada de 24.0ut.2012, que requer
a liberação de recursos para serem utilizados pelas empresas listadas em
sua correspondência na quitação de débitos tributários, por serem
proprietárias de títulos regulados pelo Decreto-Lei 6.019/43.
2. • Inicialmente, esclarecemos que na década de 40, com o objetivo de
regularizar dívidas do país no exterior, o Governo Federal levou a termo
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2018-67
9
ampla negociação com credores internacionais, representados por duas
entidades de detentores de títulos públicos no exterior, "The Council of the
Corporation of Foreign Bondholders", de Londres, e "Foreign Bondholders
Protective Council, Inc", de Nova York. Como resultado dos entendimentos
foi editado o Decreto-Lei n°6019/43, autorizando e estabelecendo novas
regras para a retomada dos pagamentos da dívida mobiliária em dólares e
em libras do Governo Federal, Estados, Municípios e de outras entidades
públicas brasileiras então suspensas.
3. Os títulos em dólares foram todos resgatados e, em relação ao títulos em
libras, ainda existe um reduzidíssimo estoque em circulação. Vários foram
chamados para resgate ao longo do tempo, data a partir da qual começa a
correr o prazo de prescrição dos títulos, estando os recursos disponíveis com
os agentes pagadores respectivos, aguardando apresentação nos prazos
determinados para cada papel. Os valores do principal e de eventuais
cupons de juros dos títulos listados pelo art. 1° do referido Decreto-Lei são
pagos pelos respectivos valores nominais registrados na face do papel. Já
aqueles listados pelo art. 2° são resgatáveis por 12% do valor de principal
registrado na face. Portanto, enfatiza se, não há incidência de qualquer
ajuste ou correção sobre os valores de resgate de principal e dos cupons de
juros das apólices.
4. Por terem sido emitidos no exterior e vendidos para investidores não
domiciliados no País, o resgate se dá exclusivamente no exterior e na moeda
de emissão, mediante apresentação da cártula aos agentes pagadores
autorizados pelo Governo do Brasil, a quem compete também atestar a
autenticidade e validade de tais títulos. Não há possibilidade legal de
resgate em moeda nacional.
(...)
7. Em razão do exposto, devolvemos-lhe toda a documentação que nos foi
encaminhada anexa à sua correspondência sob resposta, uma vez que seu
pedido não pode ser acolhido, por falta de amparo legal, esclarecendo que
também foram indeferidos e igualmente estão sendo devolvidos todos os
demais pleitos apresentados por V.Sa. posteriormente, com vinculação ao
Protocolo sob referência.
Resta, portanto, patente o indeferimento dos requerimentos apresentados para a
realização do pagamento, na forma alegada pela impugnante.
Quanto à Lei no 10.179, de 2001, cumpre observar que seu art. 6o prevê que os
títulos referidos no art. 2o (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos. Ocorre que todos os títulos emitidos na forma dessa lei foram
resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2018-67
10
Por fim, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer decisão judicial que
reconheça validade a tais títulos. Ausente ordem judicial nesse sentido, os documentos
apresentados não passam de papéis sem valor liberatório, incapazes de extinguir a obrigação
tributária.
3
MULTA QUALIFICADA
Em relação à multa qualificada, a Recorrente afirma ser impossível falar em
fraude/informação falsa se a operação foi constada como lançada regularmente na contabilidade,
com a devida informação ao Fisco, na qual houve a contabilização de acordo com a movimentação
real da Empresa, não havendo nenhuma sonegação, crime ou fraude.
A respeito dessa matéria, a DRJ entendeu que de fato, no caso, não haveria fraude.
Confira-se:
Entendo, contudo, que a fraude não restou evidenciada neste auto de infração.
O artigo 72 da Lei no 4.502/64 conceitua a fraude como toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Dessa forma, a prática de ato fraudulento demanda que a atividade dolosa da
empresa seja voltada à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, de
modo a impedir ou retardar a sua ocorrência, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais. Como visto nestes autos e esclarecido pela autoridade
autuante, os dados relativos aos fatos geradores encontravam-se declarados em
DIPJ e também na escrituração contábil da empresa, não dando margem ao
enquadramento das práticas adotadas no conceito de fraude, uma vez que o fato
gerador dos tributos aqui lançados encontra-se plenamente identificado nos
documentos fiscais e contábeis da empresa. A prática adotada pela empresa se
insere em momento posterior à ocorrência do fato gerador, buscando justamente
a quitação dos tributos devidos por meios inadequados e ilegais, mediante a
utilização de créditos sabidamente inexistentes.
Não obstante o não reconhecimento da prática de fraude, a DRJ manteve a multa
qualificada em função do reconhecimento da sonegação, a qual constituiria motivo suficiente à
qualificação da multa de ofício, nos moldes definidos pelo artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96.
O art. 71 da Lei 4.502/64 trata a sonegação como toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2018-67
11
Constata-se que o procedimento adotado, de forma intencional (evidenciado pela
repetição da conduta), impediu que a autoridade tributária tivesse conhecimento da ocorrência
dos fatos geradores dos tributos devidos. Tal ocultação ocorreu por meio da inclusão de
informações falsas em DCTF, o que enquadra a conduta na hipótese descrita no artigo 71 acima
mencionado, configurando sonegação fiscal.
4
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O Código Tributário Nacional estatuiu a possibilidade de alcançar aqueles que,
embora não incluídos expressamente no rol dos obrigados a arcar com o tributo ou contribuição,
estejam ligados direta e pessoalmente ao fato gerador (art. 124) ou, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica que praticarem atos ou negócios com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135).
No primeiro caso, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado. O
interesse comum de que trata o art. 124, I, do Código Tributário Nacional configura-se entre todas
as pessoas envolvidas que, estando do mesmo lado da relação jurídica que o contribuinte, ganham
simultaneamente com o fato econômico correspondente ao fato gerador tributário.
No segundo caso, o pressuposto para a responsabilização pelo crédito tributário é a
prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social pelo
gestor ou representante da empresa.
No caso concreto, foi imputada a responsabilidade solidária aos sócios-
administradores, na qualidade de agentes diretamente relacionados com os fatos geradores da
obrigação principal, bem como os maiores beneficiados pelo não pagamento dos tributos devidos
resultantes da fraude/sonegação.
Ora, entendo que não há como afastar a responsabilidade dos sócios
administradores haja vista que foram pagos débitos tributários com supostos títulos da dívida
pública que não detinham efetiva validade jurídica. Ou seja, houve infração à lei incidindo o artigo
135, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Em relação empresa Fortline, foi imputada a responsabilidade, uma vez que esta
tinha o mesmo objeto social que a contribuinte, ocupava o mesmo endereço, compartilhando
recursos físicos, tinha o mesmo sócio-administrador. Assim, entendo que é factível entender que
todas praticam, conjuntamente, os fatos geradores, permitindo a responsabilidade com fulcro no
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
5
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento aos Recursos Voluntários.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2018-67
12

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1660
DF CARF MF
Original